Tribunal: STF
Processo: ARE 1416570
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Vol. 22, fl. 6):



    “Apelação. Ação de cobrança. Retroativos do adicional de periculosidade. Coisa julgada. Ação anterior que reconheceu o direito ao recebimento. Inexistência. Delegada da Polícia Civil. Remuneração. Regime de subsídio. Adicional de periculosidade. Vedação constitucional. Honorários de advogados. Fixação de acordo com regra legal. Manutenção. 



    Não há coisa julgada entre a ação que pleiteia o retroativo do adicional de periculosidade e a ação declaratória anteriormente manejada para o reconhecimento ao direito de receber o referido adicional, visto que a causa de pedir e o pedido são distintos. Precedentes desta Corte. 



    Os Delegados de Polícia, por disposição constitucional (art. 144, § 9º, da CF/88), têm como regime remuneratório, necessariamente, a forma de subsídio, sendo vedado, expressamente, o acréscimo de adicionais, abonos, gratificações etc., salvo aqueles de natureza indenizatória, razão pela qual carecem de direito à percepção de adicional de periculosidade. 



    Há de manter-se o percentual dos honorários de advogados fixados na sentença sobre o valor da causa quando respeitadas as faixas estabelecidas pelo NCPC para causas em que a Fazenda Pública é parte (§3º do art. 85). 



    Apelo não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 23), foram rejeitados (Vol. 26).



    Opostos novos Embargos de Declaração (Vol. 28), foram igualmente rejeitados (Vol. 31).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALESSANDRA MARCELA PARAGUASSU GOMES alega que o acórdão recorrido, ao declarar que não tem direito ao adicional de periculosidade, por ser remunerada na forma de subsídio, violou os arts. 5º, caput, XXXV; 7º, XXII e XXIII; e 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Traz, para tanto, o seguinte contexto fático (Vol. 33, fl. 2):



    “A Recorrente moveu ação para o recebimento retroativo do adicional de periculosidade, em face do Estado de Rondônia, ora recorrido, no período de abril de 2013 até setembro de 2015 e de outubro de 2016 até janeiro de 2018. 



    O pedido teve como fundamento o fato de que a autora exerceu suas funções como delegada de polícia, durante todo o período mencionado, exposta a um depósito que abriga materiais explosivos e inflamáveis. 



    Para demonstrar o seu direito, apresentou laudo pericial, elaborado por engenheira de segurança do trabalho e médica do trabalho, além de outro laudo realizado por médico do trabalho, tendo ambos constatado a existência de riscos que ensejaram o pagamento do adicional de periculosidade.



    […]



    A recorrente não recebe por subsídio, mas por vencimento, conforme fichas financeiras (documento de ID 4923861), em que é possível verificar que recebe vencimento básico e adicionais, função gratificada, além de auxílios.



    Ademais, a Constituição Federal assegura o adicional de periculosidade aos que desempenham suas funções em local com as condições que ensejam seu pagamento, se for comprovado por meio de perícia técnica. 



    Além disso, a decisão fere o princípio da isonomia pois vários delegados e demais servidores da polícia civil recebem o adicional de periculosidade.



    […]



    Ora, o texto constitucional é suficiente em si para concluir a garantia do adicional de periculosidade, bem como o emprego de medidas capazes de sanar ou diminuir o risco a que estão expostos os servidores públicos do Estado de Rondônia. 



    Com o advento da Lei Estadual nº 2.165/2009, o Estado de Rondônia instituiu regulamentação para os adicionais de insalubridade, periculosidade e atividades penosas, cumprindo a ordem constitucional e acabando com as divergências quanto à fixação destes adicionais, estendendo a concessão dos mesmos a todos os servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado, alcançando assim os policiais civis, que venham a preencher os requisitos legais”.



    Na sequência, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Aduziu, ainda, que “quanto à indicada violação ao princípio da isonomia, a hipótese seria de ofensa reflexa à Constituição da República, ou seja, que se tivesse ocorrido a violação, esta seria indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário” (Vol. 42, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 33, fls. 6-7):



    “Atendendo ao que dispõe o art. 1.035, § 2º do Código de Processo Civil, o Recorrente aduz que há repercussão geral que justifique o conhecimento do presente recurso por essa Corte, porque a matéria extrapola os limites da presente lide por envolver milhares de servidores públicos estaduais rondonienses que se encontram com seu direito igualmente violado. 



    Assim, há necessidade de uma manifestação definitiva dessa Corte sobre a matéria, a qual certamente influirá no julgamento de todas as demais ações que tratam desse tema para fins de impor ao Estado de Rondônia submissão à garantia constitucional do adicional do adicional de periculosidade para os servidores públicos que trabalham expostos a risco excepcional de incêndio e explosão pela manutenção de depósito ou paiol de materiais explosivos e inflamáveis nas dependências ou proximidades de delegacias e órgãos públicos que estejam dentro do raio de risco ou ainda compelir a Administração Pública a proporcionar condições dignas e sem riscos à saúde e integridade física desnecessários a atividade para a qual foi contratado para desempenhar. 



    Há questão relevante do ponto de vista jurídico diante da inescusável violação à Constituição Federal, e referida questão ultrapassa os interesses subjetivos da causa por envolver em verdade milhares de servidores vítimas da mesma violação.



    Outrossim, esse direito já é reconhecido desde 2012 no Estado de Rondônia. E, posteriormente, a própria Administração Pública reconheceu o adicional de periculosidade e o incorporou ao vencimento com o advento da Lei 3.961/2016, que ainda acrescentou a rubrica adicional de periculosidade tendo como base de cálculo o valor de R$ 600,90 (seiscentos reais e noventa centavos) para todos que trabalham em exposição a materiais perigosos e inflamáveis, o que fora comprovado por meio de laudo pericial. 



    Postas essas premissas, presente a relevância do tema, é de se requerer desde logo o processamento e conhecimento do presente recurso”.



    Não havendo, portanto, demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, a sentença julgou improcedente o pedido de concessão do adicional de periculosidade à Delegada de Polícia, pelas razões abaixo sintetizadas (Vol. 19, fl. 10):



    “Os adicionais de insalubridade ou periculosidade são instrumentos legais de compensação aos servidores por exercício do labor em exposição a agentes nocivos com o potencial de prejudicar a sua saúde, sendo a eles devido por expressa disposição em normas gerais (Lei estadual nº 2.165/2009 e Lei Complementar estadual nº 68/41992), independentemente se previstos na legislação especial da categoria (Lei nº 1.041/02), de modo que devido aos servidores da Polícia Civil um dos referidos adicionais, por opção e vedada a acumulação. Precedente desta corte. 



    Sendo vedada a percepção simultânea dos adicionais de periculosidade e insalubridade, ocorrendo a implementação judicial de pagamento de um deles de forma retroativa, deverá haver dedução das parcelas pagas referente ao outro eventualmente existentes. 



    No caso, dos ocupantes do Cargo de Delegado, impende salientar, o disposto no Lei n. 1.041/02, que reestruturou a remuneração dos integrantes da Carreira da Polícia Civil, destaca-se os seguintes dispositivos:



    Art. 1º A remuneração dos integrantes da carreira Policial Civil passa a ter a seguinte estrutura: 



    I – vencimento; II – (...); III - adicionais: (...); c) vantagem pessoal; d) vantagem individual; e ... 



    Art. 11. O vencimento dos integrantes da carreira de Policial Civil está fixado nos termos dos Anexos I, II e III desta Lei. 



    § 1º Ficam extintas por incorporação ao vencimento do Policial Civil constante dos Anexos I e II desta Lei, todas as gratificações, vantagens pessoais e individuais adquiridas a qualquer título ao longo do tempo. 



    § 2º O Policial Civil constante do Anexo III desta Lei fará jus ao vencimento, Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI e Vantagem Individual Nominalmente Identificada – VINI. 



    § 3º As Vantagens Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI e Individual Nominalmente Identificada – VINI devidas ao Policial Civil constante do Anexo III, até a data da publicação desta Lei, serão pagas em rubricas distintas e reajustadas na mesma data e percentual do reajuste geral do Servidor Público Estadual. 



    § 4º Para os efeitos deste artigo constituem-se Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI: 



    I – anuênio; 



    II – quintos; e 



    III – décimos. 



    § 5º Para os efeitos deste artigo constituem-se Vantagem Individual Nominalmente Identificada – VINI: 



    I - decisões judiciais; 



    II - gratificação por operações especiais – GOE; 



    III - vantagens previstas na Lei Complementar nº 23, de 11 de janeiro de 1988; e 



    IV - gratificação de função.



    Verifica-se então que a Lei n. 1.041/02, após consolidar os adicionais individuais como vantagens pessoais (art. 2º, § 1º), condensou as diversas vantagens remuneratórias adquiridas pelos servidores em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada e Vantagem Individual Nominalmente Identificada (VPNI e VINI - art. 11, §§ 4º e 5º).



    Ou seja, os delegados de Polícia passaram a ser remunerados por subsídios, que não inclui o recebimento de adicionais, como pretende a autora. Portanto, não comporta o acolhimento do pedido, conforme orientação do e. TJRO:



    [...]



    DISPOSITIVO. 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, pois não é revelado o direito alegado, nos termos da lei, pois neste caso cuida-se de servidor no cargo de Delegado, percebendo subsídio, conforme fundamentação acima. Resolvo o feito nos termos do art. 487 I do CPC. 



    Condeno o requerido no pagamento de honorários em favor da Autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme dispõe o parágrafo 3º, inciso I, do art. 85 do CPC. Custas legais”.



    No ponto, a sentença foi mantida pelo Juízo de origem, ao fundamento de que “a apelante é delegada de polícia e não possui direito ao pagamento do referido adicional, pois recebe via subsídio” (Vol. 22, fl. 3).



    Por sua vez, a parte recorrente afirma que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, não recebe por subsídio, mas por vencimento, conforme fichas financeiras juntadas aos autos. 



    Logo, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, acerca da impossibilidade de percepção de adicional de insalubridade pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência (Lei Estadual 2.165/2009; Lei Complementar Estadual 68/1992 e Lei Estadual 1.041/2002), o que encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Agente penitenciário estadual. Remuneração por subsídio. Percepção de adicional de periculosidade. Base de cálculo. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. Precedentes. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1070320-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.188/2012. 



    1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.040.544-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/6/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente